Tribunal: TJMT
Processo: 0021194-82.2014.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0021194-82.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), TUDO CERTO PREST SERV LTDA - CNPJ: 13.252.041/0001-17 (AGRAVADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ROBERTO NASSARO DA SILVA - CPF: 050.251.068-42 (AGRAVADO), NIVALDO DO CARMO E SILVA - CPF: 474.709.331-15 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ROBERTO NASSARO DA SILVA - CPF: 050.251.068-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DO CARMO E SILVA - CPF: 474.709.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão que confirmou a extinção de execução fiscal por abandono da causa, após intimação eletrônica válida da Fazenda Pública para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada nos termos da Lei 11.419/2006, possui eficácia equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa; (ii) aferir se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação da decisão.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada por meio do processo judicial eletrônico possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal tradicional, nos termos da Lei 11.419/2006, constituindo forma válida de comunicação processual quando devidamente cumprida, como ocorreu no caso concreto.

4. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não possui repercussão geral, conforme Tema 660 do STF, pois o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada e suficiente, em consonância com o Tema 339 do STF, que estabelece que a Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada nos termos da Lei 11.419/2006, possui eficácia equivalente à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme Tema 660 do STF. 3. A fundamentação sucinta que analisa as questões relevantes atende à exigência constitucional do art. 93, IX, da CF, conforme Tema 339 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, LIV e LV, 37, 93, IX; CPC/2015, arts. 6o, 10, 485, III e §1o, 1.030, I, "a"; Lei 11.419/2006, art. 4o, §2o; Lei 6.830/1980, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010; STF, ARE 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0021194-82.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: TUDO CERTO PREST SERV LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339 do STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega erro
in procedendo
na decisão agravada que manteve a extinção do feito sem a formalidade legal, tornando o ato nulo; menciona que a lei processual civil é clara (art. 485, § 1o, do CPC) no sentido que o município deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, exigência que não pode ser substituída pela intimação eletrônica.

Cita que a Fazenda Pública goza da prerrogativa do art. 25 da LEF, que exige intimação pessoal (id. 338940358).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 339141353.

Sem contrarrazões
(id. 346334391).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339 do STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou violação aos arts. 2o, 5o, LIV e LV, 37, 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 6o do CPC.

Nas razões o presente recurso, alega erro
in procedendo
na decisão agravada que manteve a extinção do feito, sem a realização de intimação pessoa da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Todavia, constou no acórdão recorrido:

“No que tange à alegação de ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, cumpre esclarecer que os autos, devidamente digitalizados, passaram a tramitar em meio eletrônico, sendo a intimação realizada por esse meio plenamente válida. Nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal tradicional, quando devidamente cumprida, como no presente caso.

Ademais, é dever da Fazenda Pública diligenciar nos feitos em que figura como exequente, não podendo se escudar em eventual inércia para pleitear a reforma de sentença que se encontra em estrita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

A tese recursal de ausência de intimação pessoal revela-se desprovida de amparo legal, uma vez que a comunicação processual se deu de forma regular, por meio eletrônico, em conformidade com os ditames legais.

Destarte, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores, uma vez intimada a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito executivo e não o fazendo no prazo assinado pelo juízo — prazo este de natureza peremptória —, configura-se a inércia processual da parte, caracterizando o abandono da causa. Tal circunstância impõe, de forma inarredável, o desprovimento do recurso interposto.

Outrossim, no tocante à invocação do art. 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da não surpresa, cumpre destacar que não há qualquer violação a tal preceito no caso em tela.

O referido dispositivo estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com fundamento em questão sobre a qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem previamente. No entanto, no presente caso, restou assegurado à parte exequente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente intimada, por meio eletrônico, para impulsionar o feito, nos moldes do que estabelece a Lei no 11.419/2006.

A intimação para manifestação quanto ao prosseguimento da execução foi realizada de forma válida e dentro dos parâmetros legais, conferindo à parte a oportunidade de se pronunciar nos autos. O não atendimento à ordem judicial no prazo estipulado caracteriza, de forma inequívoca, a inércia processual e, consequentemente, o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 3 – Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“a decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sem observar a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.

Capítulo 4 – Da sistemática de repercussão geral (Tema no 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema no 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026